Tribunal: TCU
Processo: 044.992/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em tomada de preços cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à regularização de subleito em vias não pavimentadas na zona rural do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Dupla Incorporações e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 006/2020, conduzida pelo município de Santa Maria da Boa Vista/PE, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à regularização de subleito em vias não pavimentadas na zona rural do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido na peça 18 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao município de Santa Maria da Boa Vista/PE e à representante.